Tribunal: TJBA
Processo: 8056448-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056448-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da comprovação da relação jurídica entre as partes e da ausência de ilicitude na negativação do nome da parte autora, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais em decorrência da inscrição do apelante em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso

em exame, da análise do conjunto probatório verifica-se que a ré apelada juntou aos autos documentos comprovando
que a autora apelante firmou contrato de empréstimo para aquisição de eletrodoméstico junto a loja física da VIA VAREJO S.A (CASAS BAHIA) em 10.08.2021, através da ficha para aprovação de crédito, contrato de venda financiada e cópia do documento de identificação (RG), sem qualquer indício de fraude (IDs 87358733 - 87358741).

4. A inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular de um direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.

5. Os documentos trazidos à colação são suficientes para a comprovação da relação jurídica discutida, bem como do inadimplemento, de modo que o réu agiu no exercício regular de seu direito.

6. Não configurado o dano moral, dado que a negativação foi legítima e fundamentada no inadimplemento contratual.

7. A atuação da recorrente não constituiu nenhuma das hipóteses taxativas elencadas no art. 80 do CPC, capazes de configurar improbidade processual, concluindo-se apenas que o recorrente exerceu o seu direito de ação. Neste ponto, a sentença deve ser reformada, apenas para excluir a condenação do autor por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido em parte.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º e 25, § 1º; CC: art. 188, I.art. 290 CC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056448-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARINA SOUZA SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.